Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711302-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIA CARVALHO SILVA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por FLÁVIA CARVALHO SILVA contra a decisão de ID 151190044, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais n. 0701149-55.2023.8.07.0020 movida em face de SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, ora agravada. Na ocasião, o juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora/agravante, para determinar ao requerido/agravado o custeio de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de roux” por videolaparoscopia, nos seguintes termos: O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adianta-se, contudo, que o pedido deve ser indeferido. Isso porque, a despeito das alegações da parte autora, não se vislumbra a probabilidade em sede de cognição sumária, como exigido em requerimentos dessa natureza, porquanto, além de não constar o contrato originário de adesão inicial ao plano de saúde a fim de possibilitar a visualização do que fora declarado no momento da adesão, há informações nos autos de que a parte autora teve ciência inequívoca de que havia de cumprir carência de 24 meses ante a declaração prévia e consciente de doença preexistente. É de se notar que a demandante descreve na inicial ter aderido os serviços da ré em 11/05/2021(ID 147023202 - Pág. 2), sendo que o laudo de ID 150426956 - Pág. 1 emitido pelo médico eleito pela autora descreve que esta faz acompanhamento há 05 anos da questão, o que faz prova evidente da preexistência da alegada patologia. O recente julgado a seguir subsume-se ipsis literis ao caso destes autos: [...] Para além disso, também não demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, posto que, apesar da ordem contida na decisão precedente, o laudo de ID 150426956 não relata efetivamente emergência para realização do procedimento, mas somente atesta que a demandante deve se submeter a este com “maior previdade”, ou seja, em caráter apenas preferencial. Não se deve deixar de mencionar que a demandante alega que acompanha a alegada patologia há cerca de 05 anos, optando, no entanto, por requerer o procedimento somente agora, ou seja, dentro do prazo de carência contratual previamente conhecido. [...] Importa destacar que o conhecimento sobre o enunciado da Súmula 609 do STJ, a qual descreve que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, entendimento este sequer mencionado na inicial. De toda sorte, apesar disso e ciente da responsabilidade objetiva do fornecedor e do ônus probatório em sede de instrução de mérito, em se tratando de pedido de tutela de urgência, caberia a parte autora demonstrar sumariamente que não houve adoção de procedimentos legais no ato da contratação ou mesmo a necessidade de emergência alegada, o que até então não se vislumbra. Dispositivo Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça já anotada. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, tendo em vista a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera. [...] (Grifos no original) A agravante, em suas razões, sustenta que a cirurgia deve ser realizada em caráter emergencial. Defende que se enquadra nas indicações gerais do Conselho Federal de Medicina para submissão à Gastroplastia, uma vez que possui índice de massa corporal – IMC de 44.73kg/m2. Argumenta que possui 51 (cinquenta e um) anos e que, com o passar do tempo, a cirurgia se torna mais arriscada. Afirma que “as doenças associadas à obesidade mórbida da Agravante ameaçam sua própria vida, sendo que seu cotidiano é regrado e irrigado por medo de sofrer uma parada cardíaca ou outra enfermidade que ceife sua vida”. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para “que seja concedida a autorização da realização do procedimento cirúrgico denominado gastroplastia redutora com bypass em Y de Roux indicado à Agravante bem como o custeio integral do procedimento pela Empresa Ré” e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar o provimento requerido em caráter liminar (ID 45094017). Preparo não recolhido, pois deferida a gratuidade da justiça na 1a instância (ID origem 151190044). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de autorização e custeio da cirurgia pelo agravado. Inicialmente, observo que o agravado negou a autorização do procedimento pretendido pela agravante, sob o fundamento de que se submete ao prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses, denominado “Cobertura Parcial Temporária” – CPT, por estar diretamente relacionado à doença preexistente informada na Declaração de Saúde preenchida quando da contratação (IDs origem 147023231 e 147023232 - Pág. 34 a 35). A agravante, a seu turno, se insurge contra a negativa do agravado, alegando que a cirurgia requerida não se submete à carência, uma vez que deve ser realizada em caráter emergencial. Com efeito, ao avaliar os documentos que instruem os autos de origem, notadamente o relatório elaborado por médico cirurgião geral (ID origem 150387363), constata-se que não há menção de urgência na realização do procedimento ora vindicado. Em verdade, o referido profissional solicitou ao plano de saúde a autorização para a cirurgia “com maior previdade”, o que não é sinônimo de urgência, no sentido de existência de riscos concretos e iminentes à vida da agravante. No mesmo sentido, consta daquele documento que a obesidade que acomete a agravante é “estável” e acompanhada há “mais de 05 anos”. De maneira semelhante, no Relatório de Procedimento elaborado por médica gastroenterologista (ID origem 150387363), não há menção expressa à urgência ou à emergência, apenas indicação de realização do procedimento “o mais precoce possível”. Ademais, consta do “Relatório Pneumologia” (ID origem 147027712) que a agravante estava em “programação de cirurgia bariátrica eletiva”, circunstância que indica ausência de indispensabilidade à saúde da paciente. Assim, não vislumbro probabilidade no direito alegado pela agravante. Inclusive, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado posicionamentos similares em casos análogos ao presente, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA BARIÁTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de superação do período de carência para a imposição ao plano de saúde do custeio da denominada "cirurgia bariátrica". 2. O prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para o custeio do tratamento pelo plano de saúde, em relação às doenças preexistentes (art. 11 da Lei no 9.656/1998), pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo médico que acompanha a evolução clínica da paciente. 3. No presente caso a situação de emergência ou de urgência médica não está demonstrada, ao contrário do que alega a recorrente. Em verdade, a "ficha de avaliação de risco cirúrgico" e a notificação formulada pela própria recorrente e endereçada à Agência Nacional de Saúde Suplementar revelam que o procedimento em questão não se ajusta às hipóteses emergenciais aludidas. Por essa razão o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses não pode ser superado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414687, 07020814020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de demonstração de que a demora possa causar dano grave ou de difícil reparação impede a concessão da tutela de urgência ou, se já tiver sido deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe a sua revogação. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1645095, 07105004920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) De outro lado, quanto ao perigo da demora, entendo que não está caracterizado, seja em virtude da já abordada ausência de comprovação da urgência ou da emergência, seja em razão da iminência do término do prazo de carência em 11.5.2023 (ID origem 147023231 - Pág. 1). Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que a inexistência de provas da urgência ou emergência do procedimento vindicado impede, a princípio, a concessão da tutela provisória requerida, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, consoante prevê o art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator